Tribunal: STF
Processo: Rcl 61717
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de reconsideração em face de decisão monocrática de minha lavra, na qual neguei seguimento à reclamação por reputá-la manifestamente incabível (eDOC 8).



    Além da reconsideração nos termos do pedido inicial, a reclamante requer a concessão de habeas corpus de ofício.



    Reitera a alegação de ocorrência de “nulidade absoluta, decorrente de pescaria probatória, na medida em que houve a apreensão de objeto de uso particular (celular) sem ordem judicial, nem tampouco com pertinência alguma ao delito imputado à parte” (eDOC 12). 



    Aduz que a concessão da ordem seria medida que atenderia a economia processual, haja vista que evitaria a impetração de habeas corpus perante outros tribunais.



    É o relatório.



    Decido. 



    A petição não traz nenhum argumento capaz de alterar os fundamentos da decisão.



    Assim, inviável a pretensão de reconsideração do julgado. 



    Quanto ao pleito de concessão de ofício da ordem, melhor sorte não logra a reclamante. No caso, seria necessário verificar a ocorrência de situação de flagrante ilegalidade na apreensão do celular dela, o que não se pode afirmar, à falta de elementos probatórios nos autos. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração e mantenho a decisão reclamada por seus próprios fundamentos.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente